Tribunal: TJDFT
Processo: 0037170-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0037170-75.2016.8.07.0001 RECORRENTE CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, JOSE CARLOS MACORATTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVI. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO - BET. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SALÁRIO PARTICIPAÇÃO. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS No 1.312.736/RS (Tema 955), 1.740.397/RS (Tema 1021) E 1.557.698/RS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Não se verifica a ocorrência de prescrição, pois à luz da Teoria da actio nata, o termo inicial da fluência do prazo prescricional ocorre somente no momento em que a pretensão se torna passível de ser deduzida em Juízo. Não há que se falar em violação à coisa julgada, pois, diante da determinação da Justiça laboral, consubstanciada na inclusão das horas extras na remuneração do empregado, a competência para processamento e julgamento de demanda em que se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar é da Justiça Comum, notadamente em decorrência da natureza civil da relação jurídica estabelecida entre o empregado e a entidade de previdência privada. A matéria controvertida envolve a possibilidade de inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, das horas extraordinárias habituais, incorporadas por decisão da Justiça Trabalhista à remuneração do participante de plano de previdência complementar. A inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (tais como as horas extras) nos benefícios de complementação de aposentadoria auferidos pela parte autora condiciona-se não somente à previsão regulamentar, mas também à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, consoante as teses firmadas pelo e. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.312.736/RS, (Tema 955) e REsp 1.740.397/RS (Tema 1021) apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036, do CPC). A recomposição pode ser realizada na fase de liquidação de sentença, sendo permitida a compensação da reserva matemática com eventuais benefícios a receber, nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.557.698/RS, também apreciado sob o rito dos recursos especiais representativos da controvérsia. Em função do caráter temporário do Benefício Especial Temporário - BET, qual decorre da utilização de superávit obtido pela entidade de previdência privada, atrelado a fundo especial, nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios, portanto, de fonte de custeio que não pode ser recomposta, não cabe determinar a ré que promova a revisão desses benefícios temporários. Nos termos do que dispõe o Regulamento deve ser preservado o salário de participação do autor, desde que haja a contribuição adicional correspondente necessária à recomposição da reserva. Como a revisão pretendida depende do prévio aporte necessário para incremento dos benefícios (formação da reserva matemática), somente se poderia falar em obrigação de pagamento de diferenças por parte da PREVI, e, consequentemente, em mora, a partir de quando efetivada a necessária recomposição da reserva matemática. O Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva ad causam para figurar nas demandas que a parte autora almeje a condenação da entidade financeira à integralização da reserva matemática em decorrência de eventual procedência do pedido formulado em face do plano de previdência complementar. A presença da entidade é fundamental à discussão sobre os valores de recomposição de aludida reserva, notadamente após e a realização do cálculo atuarial, na fase de liquidação de sentença. À luz do Princípio da Causalidade, tendo em vista a complexidade da causa, impõe-se manter a verba honorária, caso seja fixada com observância dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade, nos casos em que a parte adversa, considerada sucumbente, deu causa ao ajuizamento da demanda. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando, em síntese, que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 25619760). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do CCB. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 24901961): “A inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (tais como as horas extras) nos benefícios de complementação de aposentadoria auferidos pela parte autora condiciona-se não somente à previsão regulamentar, mas também à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso (...)”. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O apelo não deve seguir em relação à indicada ofensa aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1483278/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/04/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à apontada afronta ao artigo 85, caput e §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, acerca dos honorários, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028